Tribunal: TJMT
Processo: 0013622-02.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013622-02.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JIMI HENDRIX ALVES DA SILVA - CPF: 021.402.242-05 (APELADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (VÍTIMA), MATEUS LUIZ DA SILVA RODRIGUES - CPF: 076.473.892-54 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO DIVERGIU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DA CADEIA DE PROVA – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA - 1. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
PELO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO INGRESSO RESIDENCIAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE CRIME – LESÕES CORPORAIS DO A
PELADO
– COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ DA PROVA – 2. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O simples ingresso do
apelado
na
sua
residência
depois de
avistada a viatura policial, sem mais elementos, não traduz indicativo de crime apto a justificar o ingresso
de terceiros

no imóvel
, pois inexiste indício de flagrância criminosa
. A
par disso, a existência de lesões
no corpo do recorrido
possivelmente advindas da abordagem policial, ainda que não comprovadas, tornam duvidosas as provas angariadas, comprometendo a cadeia probatória
e
inviabiliza
ndo sua
condenação.

2.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
nos autos da Ação Penal n. 0013622-02.2019.8.11.0002 (código 587684), declar
ando
nula a cadeia de prova decorrente do ingresso domiciliar injustificado e absolveu
Jimi Hendrix Alves da Silva
, com relação ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, II, do Código Penal.

O Ministério Público, forte nas razões recursais que se encontram no ID 145572675, pleiteia a condenação de Jimi Hendrix pelo delito de tráfico de entorpecente, argumentando

que
não existe nenhuma nulidade na busca domiciliar
;
bem como que
o conjunt
o probatório coligido
para estes
autos demonstra
que
ele
exercia o tráfico de drogas.

Jimi Hendrix Alves da Silva
, nas contrarrazões
vistas no
ID
145572681, requer o desprovimento do recurso interposto pelo
Parquet,
argumentando que os fatos presentes nestes autos não seriam suficientes para justificar o ingresso policial no
seu
domicílio.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID 150696173, manifestou-se pelo desprovimento do
presente
recurso, devendo, por conseguinte, ser mantida a absolvição do
apelado
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A sentença condenatória resume os fatos desta forma:

[...
]
Narra o Ministério Público que no dia 10 de maio de 2019, por volta das 13h30min, policiais militares que realizavam rondas pela Rua dos Afonsos, bairro Jardim Ouro Verde, nesta Cidade, abordaram o denunciado na companhia do indivíduo Mateus Luiz da Silva Rodrigues, sendo que o denunciado, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga para o interior de sua residência, porém, sem sucesso. Em entrevista informal, o denunciado declarou que havia drogas enterradas no quintal da casa e indicou o local onde os policiais encontraram 11 (onze) invólucros de maconha e a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Narra ainda o Ministério Público que perante a autoridade policial o denunciado confessou a prática do crime de tráfico de droga. Constou da denúncia que a substância aprendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da MACONHA, pesando 780g (setecentos e oitenta gramas)
[
.
.
.
]

No tocante à pretensão de condenação de Jimi Hendrix pelo crime de tráfico de drogas, impõe-se reconhecer que não assiste razão ao Ministério Público, porquanto se observa que o magistrado agiu corretamente quando declarou nula a cadeia de prova e
o
absolve, sob o argumento de que
:

“
Não ocorre na instrução prova suficiente para a condenação...”

A propósito,
vejam-se

estes
outros
trecho
s
de sentença absolutória:

[...]
As testemunhas
Joceir
Rodrigues de Jesus e Marco Aurélio Araújo Carvalho, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia), confirmaram as declarações prestadas na fase policial
,
acrescentando que em rondas de rotina visualizaram o acusado e outra pessoa em frente a uma residência, sendo que ele ao perceber a presença da equipe policial tentou correr para o interior do imóvel, porém foi abordado ainda na frente da casa e, após, os policiais encontraram por indicação do acusado significativa quantidade de maconha enterrada no quintal do imóvel e dinheiro em espécie
.

Declararam ainda que o acusado informou que o dinheiro era proveniente da venda do entorpecente.
Veja-se que o motivo inicial para a busca, segundo os próprios
policias
da ocorrência, foi o fato de ter o réu tentado adentrar à residência ao visualizar a viatura
. Movidos por tal atitude, teria o réu sido abordado ainda fora do imóvel, segundo a versão policial, e, em busca pessoal, nada de ilícito
teria sido com ele localizado. Ainda assim, o acusado teria espontaneamente informado possuir drogas no interior do perímetro do imóvel, ocasião em que foi feita a busca domiciliar e apreendido o produto.
Pois bem, o caso em questão revela uma busca domiciliar desprovida de justa causa
. [...]

Realmente, observa-se que os policiais militares
Joceir
Rodrigues de Jesus e Marco Aurélio Araújo Carvalho
, em sede administrativa, afirmaram que estavam
em patrulhamento pela
R
ua Afonso, no
B
airro Ouro Verde, quando avistaram movimentação suspeita de dois indivíduos
defronte
a residência 19, tendo um deles tentado correr para dentro da casa quando avistou a viatura, razão pela qual foi acompanhado e detido, mediante aplicação de técnicas de imobilização e uso de algemas.
As testemunhas n
arraram, ainda, que os suspeitos após serem indagados, afirmaram que
tinha
droga enterrada no quintal da casa,
tendo sido
realiza
das
buscas
que resultaram no encontro de
11 invólucros de substância análoga a maconha
, enterrados no quintal;

e a
quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Em juízo, os policiais
militares
confirmaram que abordaram o
apelado
fora de casa porque ele estava em atitude suspeita e tentou correr quando
viu

a viatura policial
. Além disso, o
PM
Marco Aurélio
disse
que o recorrido mostr
ou
o local em que estava a droga
; enquanto seu colega de corporação

Joceir
ressaltou que eles realizaram buscas dentro da residência para localizar o entorpecente.

Desse modo, fica claro que

a
s
busca
s
no domicílio do
apelado

foram
motivada
s
pelo
fato de

e
le
ter corrido
para dentro do imóvel quando
viu a
viatura policial.
Ocorre que

es
s
e
fato
, por si só,
não autoriza o ingresso domiciliar para buscas, principalmente porque, conforme narrado pelos próprios policiais
militares
, do lado de fora da residência
não foi encontrado
nada de ilícito com o recorrido
e
com
o outro cidadão que estava no local. Portanto,
até aquele momento da abordagem não se concretizou qualquer situação de flagrância delitiva que justificasse o ingresso no domicílio
do insurgido
.

Logo, fica evidente que a invasão
do
domicílio
do apelado
foi
ilegal
, sem qualquer justa causa que autorizasse a entrada.
Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento,
o
Superior Tribunal de Justiça
assentou recentemente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA. INVASÃO DOMICILIAR. FUGA AO AVISTAR PATRULHAMENTO NÃO AUTORIZA PRESUMIR ARMAZENAMENTO DE DROGAS. IMPLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE ODOR DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA EMBASADA EM IMPRESSÕES SUBJETIVAS, DEVENDO SER AFASTADA. RECONHECIDA ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. Precedentes.

2. A fuga ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação "virtuosa" da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF).

3. Não houve a indicação de qualquer elemento que indicasse a plausibilidade acerca da existência de cheiro de drogas no imóvel, circunstância que foi embasada apenas em impressões subjetivas do policial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ausência de fundadas razões para o ingresso no imóvel.

4. Reconhecida a ilegalidade do flagrante e do acervo probatório decorrente, de rigor a absolvição, resultado que deve ser estendido à corré, nos termos do art. 580 do CPP.

5. Habeas corpus concedido.

(HC n. 763.290/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 10/2/2023.)

O relator do supracitad
o

habeas corpus
frisou na sua decisão que
“A fuga ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação “virtuosa” da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF). Nesse sentido:
AgRg
no HC n. 749.950/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022; HC n. 737.075/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 12/8/2022 e HC n. 660.118/SP, relator Ministro
Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,
DJe
25/5/2021.”

E
,
como
foi
afirmado
pelo juízo de primeir
o
grau:

“a
analise
de um fato concreto por parte do STJ, que firmou entendimento segundo o qual, o simples fato do cidadão recolher-se à sua casa, ao seu abrigo, no momento em que se depara com uma viatura, não justifica a violação do domicílio visando a abordagem.
Aliás, talvez seja corriqueiro que isso ocorra em bairros menos favorecidos em que muitas vezes a simples presença da viatura pode impor a sensação de que possa haver algum enfrentamento, não sendo de todo estranho que, em tais lugares mais sensíveis, cidadãos se recolham
.”

Destacamos

Por sua vez, em relação ao tema discutido neste recurso, este Tribunal de Justiça,
está mantendo a mesma linha intelectiva, tal como se infere dos acórdãos abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – ILICITUDE DE PROVAS – ILEGALIDADE – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSAR NA RESIDÊNCIA E NO SEU INTERIOR APREENDER ENTORPECENTE ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PRECEDENTES STF – TEMA Nº. 280 – NULIDADE DE PROVAS – IMPERIOSA ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

O ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial é possível “apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (...)” (HC 598.051, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 15.3.2021). Portanto,
inexistindo fundadas razões que permitam a conclusão de flagrante delito no interior da residência, impõe-se reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e a nulidade das provas colhidas por meio dela, com a consequente absolvição do réu
.

(N.U 0005600-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STJ –
INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – ABSOLVIÇÃO DEVIDA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – APELANTE ABSOLVIDO – RECURSO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir pela existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

“As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial” (HC 598.051/SP, julgado em 02/03/2021).

A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

(N.U 0043611-30.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 08/08/2022)

Destacamos.

Ademais, faz-se imperioso salientar que embora
supostamente
o
apelado
tenha
dito aos
policiais
militares
que
tinha
droga no interior da casa, essa possível afirmação é um tanto quanto suspeita e frágil, principalmente porque
ele
estava com
marcas de agressões no corpo, conforme se infere do
l
audo
p
ericial
exteriorizado
no ID 145571917
,
p. 45/47, no qual consta
m
escoriações em punhos e terço médio da coxa esquerda; equimoses em terço médio dos braços e dorsal esquerda
.

A propósito,
essas circunstâncias não passaram despercebidas pelo prolator da sentença reprochado, que ass
i
m se manifestou
:
“Ainda assim, diante da suspeita em questão, o réu acabou por ser questionado e, mesmo tendo direito ao silêncio, contou aos policiais acerca da ilicitude, devendo ser observado que a voluntariedade de tal colaboração se torna questionável quando se observam algumas lesões em seu corpo.”

Não se pode olvidar que e
ste Tribunal tem enfrentado, assim como as
c
ortes
s
uperiores, inúmeras alegações e casos envolvendo possível ilegalidade do ingresso de policiais em residências e colheita de provas advindas des
s
as diligências, notadamente
de
busca e apreensão. No mais das vezes, é certo afirmar que subsiste algum indicativo prévio de flagrância capaz de justificar a entrada e a paralisação da
conduta permanente do crime, que, no geral, é o tráfico de entorpecentes.

No
entanto,
no caso destes autos,
cotejad
os
a prova obtida, os argumentos das partes, a
sentença
recorrida e os fundamentos ora expostos, sobrevém dois
aspectos de
di
stinguishing
relativamente a muitos dos casos analisados nesta Corte
de Justiça
. São eles a total ausência de indícios ou de qualquer indicativo de prática ilegal
por parte do apelado
,
bem como a
existência de lesões no
seu
corpo, possivelmente praticadas – mesmo não comprovadas – pela abordagem policial.

N
esse contexto,
deve ser enfatizado
que
a primeira circunstância não fornece indício de crime e, mais que isso, é até comum em localidades mais vulneráveis, em que as pessoas buscam se proteger de contendas envolvendo o aparato policial
, entrando em suas casas
.
Daí por que o
ingresso da pessoa na própria residência não fornece,
ipso facto
, a justificativa para ingresso
de terceiros
.

E
, a segunda circunstância tem o
condão
de tornar duvidosa a veracidade da narrativa policial, afinal, se houve agressão ao
apelado
– e mesmo sem essa comprovação, a dúvida basta – a própria credibilidade da prova, da apreensão, da alegada confissão e da própria entrada no imóvel ficam comprometidas, em atuação que deslegitima e macula toda a cadeia de custódia da prova
produzida nestes autos.

Desse modo, seja pela
ilegalidade
da prova coletada, seja pela própria dúvida acerca da conduta delitiva
do apelado
que esse comprometimento da prova ocasiona, é impositiva a manutenção a sentença
prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

V O T O
R E
V
I

S

O

R
(
D E S E M B A R G A D O R
P

E

D

R

O

S A K
A
M
O
T
O
)

Colenda Câmara:

Conforme já relatado,
Jimi Hendrix Alves da Silva

foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois, de acordo com os termos de denúncia:

“(...) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 13622- 02.2019.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 10 de maio de 2019, por volta das 13h30, policiais militares que realizavam rondas pela rua dos Afonsos, bairro Jardim Ouro Verde, em Várzea Grande/MT procederam a abordagem do indivíduo Mateus Luiz da Silva Rodrigues e do denunciado JIMI HENDRIX ALVES DA SILVA, este último, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender figa para o interior de sua residência, porém, sem sucesso.

Infere-se que, em entrevista informal, o denunciado JIMI HENDRIX declarou que havia drogas enterradas no quintal da casa. No local indicado por ele foram encontrados 11 (onze) invólucros de maconha e a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Diante disso, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, e ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado SIM! HENDRIX ALVES DA SILVA, confessou a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade guardar, afirmando que "conheceu um rapaz de alcunha BARBA RUIVA, o qual conheceu ele numa festa e ambos trocaram conversa e este ofereceu um dinheiro ao interrogado para guardar droga em sua casa;
Que
pagava a quantia de R$ 1.000,00 para deixar a droga na casa e que pegaria cerca de uns três dias." (SIC II. 21-IP).

Destaca-se que a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes realizou novas diligências para tentar identificar o suspeito de alcunha "Barba Ruiva", porém, sem sucesso.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 11-IP, pelo Laudo Pericial n° 3.14.2019.54832-01, fls. 13/18-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da "MACONHA" pesando, 780,00 g (setecentos e oitenta gramas).

Assim, restou configurado que o denunciado JIMI HENDRIX ALVES DA SILVA "tinha em depósito" e "guardava" drogas, para posterior comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(...)” (
Id. 145571939).

Finalizada a instrução criminal, o magistrado singular julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado, nos termos do art. 386, II, do CPP, por entender que a apreensão das drogas ocorreu ilegalmente mediante invasão de domicílio, já que não havia nenhuma situação de flagrância delitiva a autorizar a entrada dos policiais na residência do réu, caracterizando a nulidade das provas obtidas.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, postulando,
preliminarmente
, o reconhecimento da legalidade da ação dos policiais ao mitigar a inviolabilidade domiciliar, pois estavam amparados pelas fundadas suspeitas de que o acusado estivesse praticado atos ilícitos no local, já que ele tentou evadir da abordagem dos militares ao correr para o interior da residência assim que visualizou a guarnição se aproximar.

Além disso, argumenta que os policiais já tinham informações anônimas de que o apelante comercializava entorpecentes, o que os motivou a realizar rondas nas proximidades da residência para averiguar eventual prática delitiva, comprovando “
que as provas foram colhidas sob o manto das fundadas razões de ocorrência de crime em flagrante ou em execução a justificar a mitigação de direito fundamental.”
(Id. 145572675 - Pág. 10).

No mérito, postulou a condenação do réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06, tendo em vista a presença de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva.

Sem delongas, com a devida vênia ao eminente relator, após análise de todo o conteúdo fático probatório dos autos,
entendo que o recurso ministerial merece provimento.

Quanto à preliminar arguida, entendo que a razão assiste ao Ministério Público, tendo em vista que ficou devidamente comprovada a fundada suspeita de que o apelante estivesse praticando ato ilícito no interior da residência, o que autoriza a mitigação do direito a inviolabilidade domiciliar.

Realmente, polêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação
flagrancial
, mas no grau de certeza de que o crime está ocorrendo.

No caso em comento, os militares tinham fundadas razões do flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, pois constataram a atitude suspeita do apelante em via pública, que correu para o interior da residência ao avistar o veículo policial. Nesse sentido, convém destacar o depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar
Joceir
Rodrigues de Jesus
:

“(...) PM:
A nossa equipe
tava
em patrulhamento ali pelo bairro quando avistou dois indivíduos que se demonstraram nervosos com a nossa presença, aí um deles adentrou a...
Tava
na frente da casa, se levantou repentinamente e correu no corredor da residência, onde o primeiro foi abordado e o segundo também foi alcançado né, aí em conversa com eles do porquê do nervosismo e o porquê de ter corrido eles confessaram ali que
tavam
com entorpecente escondido no quintal lá, enterrado.
A gente fez as varreduras e conseguimos localizar o entorpecente e mais uma quantidade de dinheiro. Ministério Público: o denunciado chegou a esclarecer se aquela droga era dele? Se ele
tava
negociando, se ele
tava
guardando pra alguém, se o dinheiro
tava

relacionado..?
PM: o dinheiro era da venda da droga, e essa droga eles nos informaram que essa droga eles buscavam em Rondônia, se não me engano tinha alguma situação relacionada a um caminhão cegonha, que eles traziam, alguma coisa assim, e traziam de Rondônia pra cá pra Mato Grosso. Ministério Público: e já tinham vendido parte então e vendido essa quantia que foi apreendida? PM: isso. Ministério Público: eles chegaram a falar de um terceiro envolvido, um ‘Barba Ruiva’? PM: não recordo (...)”
(relatório de mídias, Id. 145572652).

No mesmo sentido são as declarações do policial Militar
Marco Aurélio Araújo Carvalho

em juízo, que relatou o seguinte:

“(...) A gente conseguiu fazer a abordagem de um, que ficou parado, e o outro tentou empreender fuga. Aí depois disso aí foi feita a indagação a eles do porquê ao avistar a viatura tentou fugir, aí eles falaram que tinham entorpecente e algum dinheiro trocado, ele falou que seria da venda da droga. Ministério Público: então um deles, que tentou fugir, falou desse entorpecente e desse dinheiro? Policial: Dr., eu não lembro qual deles, quando a gente
tava

entrevistando eles
, falou dessa droga. Ministério Público: e aí, ele informou e vocês foram verificar se era verdade? Policial: isso, isso. É que
tava
enterrada ela né. Ministério Público: ele que apontou o local em que
tava
? Policial: isso. Ministério Público: ele falou então que ele tinha recebido um tanto, vendido um tanto e aquele dinheiro era do que já tinha vendido? Policial: sim, sim, já tinha vendido uma parte dela já. (...)”
(relatório de mídias, Id. 145572652).

Observa-se, sem dificuldades, que os policiais militares flagraram o suspeito na porta da residência, em atitude suspeita, tanto que ele foragiu para o interior do imóvel, apesar de verbalizado para que parasse, na nítida intenção de se furtar à revista dos policiais.

Cuida-se, portanto, de juízo de probabilidade, demonstrado por elemento externo objetivo, de que algo ilícito estava ocorrendo, ou seja, a tentativa de se esconder dos policiais, evidentemente, levanta fundada suspeita da prática de atividade ilícita.

Aliás, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, “
não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).
”

(TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Diante dessas circunstâncias apresentadas, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que
acolho a preliminar

suscitada pelo Ministério Público a respeito da legalidade do flagrante e consequente apreensão de drogas.

Quanto ao mérito, confere-se que a materialidade delitiva é inconteste, diante do Boletim de Ocorrência (Id. 145571917, p. 5/6), do Auto de Apreensão (Id. 145571917, p. 13), e do Laudo de Constatação de Droga (Id. 145571917 - p. 15/20).

Da mesma forma, está devidamente caracterizada a autoria da traficância atribuída ao apelado.

Como visto anteriormente, comprovou-se que os policiais militares, em rondas no bairro do acusado, visualizaram o momento em que ele tentou evadir em razão da aproximação da guarnição, o que levantou as fundadas suspeitas que geraram a abordagem. No local, além da apreensão de quase um quilo de maconha (780g), também foi localizada a quantia de R$ 2.600,00 em espécie.

Ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg
no
AREsp
n. 1770014/MT (
DJe
15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (
DJe
7.12.2020),
AgRg
no
REsp
1863836/RS (
DJe
6.10.2020),
HC

n. 504137/SP (
DJe
20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Além disso, convém destacar que em fase de inquérito o acusado assumiu que estava guardando o entorpecente em sua residência a pedido de um terceiro e que receberia mil reais por isso, veja-se:

“Que estava em sua residência quando chegou policiais militares querendo saber de droga, que o interrogado então mostrou a droga que tinha escondida em sua casa, que estava nos fundos, que o interrogado nega que a droga seria sua, porém afirma que conheceu um rapaz de alcunha “barba ruiva”, o qual conheceu ele numa festa e ambos trocaram conversa e este ofereceu um dinheiro ao interrogando para guardar droga em sua casa, que pagava a quantia de R$ 1.000,00 para deixar a droga na casa e que pagaria cerca de uns três dias (...)”

Apesar de ter modificado sua versão em juízo, dizendo que não sabia da existência do entorpecente, vale lembrar que o interrogatório judicial serve como instrumento de defesa, por meio do qual o réu pode alegar o que lhe for mais conveniente, sem o compromisso de dizer a verdade, ou, inclusive, permanecer em silêncio, sem ser prejudicado por isso.

Importante mencionar que não ficou demonstrada nos autos nenhuma razão para que os militares atribuíssem falsamente a conduta ao apelado. Além disso, tendo em vista o caráter clandestino do crime, os policiais costumeiramente são as únicas testemunhas dos fatos, e devem ser tratadas com relevância na apuração delitiva, e sua condição de agente da lei, por si só, não induz ao descrédito de suas declarações prestadas em Juízo.

Dessa forma, entendo que ficou sobejamente comprovada a ocorrência do crime de tráfico de drogas, razão pela qual dou total provimento ao recurso aviado pelo Ministério Público e
condeno o acusado Jimi Hendrix Alves da Silva
nas sanções do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e passo a dosar a pena adequada ao caso.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade

se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

O acusado não possui processos capazes de ensejar o reconhecimento de maus
antecedentes criminais
.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime

são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime

não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências

nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

Deixo de valorar a
quantidade
e a
natureza

do entorpecente nesta fase.

Assim, tendo em vista as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase, não visualizo agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, não há causas de aumento a incidir. Por outro lado, tendo em vista a primariedade do acusado (145571917 - p. 128) e considerando a quantidade da droga apreendida (quase 1kg de maconha), aplico a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343), na fração mínima (1/6), alcançando a pena de
4 anos e 2 meses de reclusão
, a qual torno definitiva.

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
417 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, tendo em vista o
quantum

de pena estabelecido (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
condenar o acusado Jimi Hendrix Alves da Silva
à pena corporal de
4 anos e 2 meses de reclusão
no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 417 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023